Tribunal: TJDFT
Processo: 0704239-27.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704239-27.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEDERSON GUDIN DI MARZO APELADO: JOSE SIDNEI CAMARGO D E S P A C H O Em análise dos pressupostos de admissibilidade, contata-se que o Apelante não colacionou os originais da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, em descumprimento ao que determina o art. 7o da Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça. Assim, intime-se o Apelante para que comprove o recolhimento do preparo, em dobro, trazendo aos autos a guia original, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, por força dos artigos 932, parágrafo único, c/c artigo 1.007, § 4.o, do Código de Processo Civil[1]. Após, retornam-se os autos para regular processamento da demanda. Brasília-DF, 7 de junho de 2021, 17:29:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (....) Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.